Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-28.2022.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-28.2022.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR registrado(a) civilmente como WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR, JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que, reconhecendo a incapacidade laboral de trabalhador rural, converteu o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, desde a cessação administrativa. O autor, com histórico de labor exclusivamente rural, sofreu acidente equestre que resultou em sequelas permanentes no membro superior esquerdo, com significativa limitação funcional. A perícia judicial atestou incapacidade parcial e definitiva, com redução de aproximadamente 80% da mobilidade do membro afetado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a incapacidade parcial permanente, quando associada às condições pessoais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em detrimento de auxílio-acidente ou auxílio-doença.

III. Razões de decidir
3. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade para atividade que garanta a subsistência e inviabilidade de reabilitação, devendo a análise considerar as condições concretas do segurado.

4. A perícia atestou incapacidade parcial permanente, com acentuada limitação funcional, incompatível com o exercício da atividade rural habitual.

5. As condições pessoais do segurado — idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal — evidenciam inviabilidade prática de reabilitação profissional.

6. A jurisprudência admite a aferição da incapacidade em sentido previdenciário à luz de fatores socioeconômicos, sendo devida a aposentadoria por incapacidade permanente diante da constatação da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido

_____

- Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, § 11.

- Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no Ag 1.270.388/PR; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; Súmula 47 da TNU.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000216-28.2022.8.05.0165
, em que é apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado JOSE SOUZA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça